Tribunal: TJMT
Processo: 1016925-13.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Agravo Interno no Recurso Especial n. 1016925-13.2019.8.11.0000
RECORRENTE: METALNOR CONSTRUCOES METALICAS LTDA.
RECORRIDO: VALDIR PEREIRA DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por METALNOR CONSTRUCOES METALICAS LTDA., contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado no Recurso Especial (ID 47844461).
Com efeito, verifica-se que a decisão de admissibilidade do Recurso Especial foi proferida por esta Vice-Presidência (ID 51138488), negando-se seguimento ao recurso.
Diante disso, julgo prejudicado o seu seguimento, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, e determino a remessa Agravo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos da decisão ID 56734470.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI